Tribunal: TJES
Processo: 0007094-25.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007094-25.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS SALOMAO DE PAULA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007094-25.2023.8.08.0024

APELANTE: MATEUS SALOMÃO DE PAULA MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Mateus Salomão de Paula Marques contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o histórico de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, somado às circunstâncias da prisão, impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer se o tempo de prisão provisória autoriza a fixação de regime inicial mais brando por meio da detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 encontra amparo em elementos concretos que demonstram a dedicação do apelante a atividades criminosas.

4. O histórico de atos infracionais pretéritos do apelante, análogos ao crime de tráfico de drogas, evidencia a dedicação a práticas delitivas e a transição contínua para a criminalidade após atingir a maioridade, especialmente pelo exíguo lapso temporal entre os fatos.

5. As circunstâncias do flagrante, como a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, reforçam a conclusão de que não se trata de traficante eventual.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do histórico infracional para afastar a minorante do tráfico privilegiado, quando, somado a outras circunstâncias, demonstra a dedicação do agente a atividades criminosas.

7. A detração penal, para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, somente se aplica quando o tempo de prisão cautelar efetivamente enseja a alteração para um regime mais brando, conforme o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal.

8. Na espécie, o período de prisão provisória entre a data do flagrante e a da prolação da sentença não é suficiente para alterar o regime inicial semiaberto, competindo ao juízo da execução realizar o cômputo para o restante da pena, nos termos da alínea c do inciso III do art. 66 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O histórico de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, aliado a circunstâncias desfavoráveis do caso concreto, como a natureza e a quantidade da droga apreendida, constitui fundamentação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas.

A aplicação da detração penal na sentença condenatória, para fins de fixação do regime inicial, pressupõe que o tempo de prisão provisória seja suficiente para, por si só, justificar a imposição de regime mais brando do que o estabelecido com base na pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: art. 66, inciso III, alínea “c”, do Código Penal; art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal; art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no HC 583.662/SP; STJ - AgRg no HC n. 851.252/SP; STJ - AgRg-REsp 2.069.393; STJ - AgRg-HC 1.005.670; STJ - AgRg no HC n. 983.787/MG; STJ - AgRg-EDcl-HC 1.002.307.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007094-25.2023.8.08.0024

APELANTE: MATEUS SALOMÃO DE PAULA MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

MATEUS SALOMÃO DE PAULA MARQUES
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória (ID 15317864), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa técnica apresentou razões recursais (ID 15317882) requerendo a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, bem como a aplicação da detração penal para fins de inserção do réu no regime inicial aberto. Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva, por incompatibilidade com os regimes aberto ou semiaberto.

Emerge da Denúncia que, na madrugada do dia 30/10/2023, por volta das 01h23min, policiais militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Centro de Vitória, quando receberam a informação de que próximo ao “Bar da Zilda” havia dois indivíduos armados.

Diante das informações, os agentes de polícia prosseguiram até ao local informado com o intuito de averiguar a situação, quando, ao chegarem na Rua Graciano Neves, na esquina do “Bar da Zilda”, avistaram uma “correria” de vários indivíduos, sendo possível visualizar que dois deles estavam no local com armas de fogo em mãos, se evadindo para a escadaria Ranulpho Gianordolli.

Ato contínuo, os policiais prosseguiram no encalço dos dois suspeitos, conseguindo alcançar e abordar somente um deles, que fora identificado como Mateus Salomão de Paula Marques.

Durante a abordagem foi realizada busca pessoal, sendo encontrado em poder de Mateus 100 (cem) “pedras de crack” e R$ 46,00 (quarenta e seis reais) em espécie.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada nas provas produzidas em juízo

Cinge-se o inconformismo do apelante, portanto, à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sustentando a inidoneidade da fundamentação adotada pelo juízo sentenciante.

O juízo de primeiro grau, sobre a referida causa de diminuição de pena, consignou o seguinte:

A Lei nº 11.343/06, em seu art. 33, §4º, prevê uma causa especial de diminuição de pena para os pequenos traficantes, que acabaram de ingressar no mundo do crime, ou seja, aos réus primários, de bons antecedentes, que não se dediquem às atividades criminosas nem integrem organização criminosa.
No caso dos autos, tenho comigo que o réu não preenche os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Observe-se que o contexto da apreensão demonstra que o réu se dedicava à atividades criminosas,
considerando que as testemunhas viram o réu acompanhado de dois homens portando armas de fogo, os quais fugiram da ação policial. Além disso, as drogas foram apreendidas no Bar da Zilda, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes.
Como se não bastasse, foi apreendida razoável quantidade de drogas (100 pedras de crack) e o réu ainda portava valores adquiridos com a venda dos entorpecentes e um aparelho de telefonia celular.
Como se sabe, “a natureza e quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 8. Agravo regimental desprovido” (STJ - AgRg no HC 583.662/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).
Ademais, existem três registros de Atos Infracionais em desfavor do réu, todos por fatos análogos ao crime de tráfico de drogas (p. 45/47 do ID 33374423), fatores estes que reforçam seu envolvimento com o tráfico de drogas.
Sobre a matéria, o STJ também já decidiu: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, quando do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, "decidiu que o histórico infracional do Réu pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento". (AgRg no HC n. 823.197/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.) 2. No caso, embora o agravante seja primário, a minorante foi afastada não só pela quantidade e natureza da droga apreendida - 43, 1g de maconha e 15,1g de cocaína - mas também em razão do histórico infracional do agravante que, por ocasião da prisão em flagrante, em 16/6/2016, contava com 5 execuções de medidas socioeducativas em andamento, de modo que, estando o acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte, não há ilegalidade a ser sanada. 3. Agravo regimental improvido” (STJ - AgRg no HC n. 851.252/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Dentro deste quadro, rejeito a tese do tráfico privilegiado.

Nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Não obstante a primariedade do réu, a análise aprofundada dos autos revela a existência de elementos concretos e idôneos que obstam a aplicação da minorante. Destarte, o histórico do apelante demonstra uma inequívoca dedicação a práticas delitivas.

Nesse sentido, há nos autos certidão consignando que o apelante ostenta registro da prática de atos infracionais pretéritos, análogos ao tráfico de drogas (0000547-66.2023.8.08.0024 (data do fato: 03/01/2023); 0003861-20.2023.8.08.0024 (data do fato: 27/4/2023); 0003861-20.2023.8.08.0024 (data do fato: 14/6/2023) e o respectivo auto de execução de medida socioeducativa nº 0004870-17.2023.8.08.0024 (processo de execução de medida socioeducativa).

Com efeito, o lapso temporal entre o fato apurado nesta ação penal e do ato infracional mais antigo é de cerca de nove meses. Nesse sentido, o exíguo intervalo entre os dois marcos denota a reiteração do réu em práticas delitivas, indicando uma transição contínua para a criminalidade após atingir a maioridade.

É digno de nota ressaltar, ainda, que o réu foi encontrado com quantidade significativa de entorpecentes: 100 (cem) pedras de crack.

Nesse diapasão, o conjunto probatório – composto pelo histórico infracional e pelas circunstâncias do flagrante (quantidade de drogas) – delineia um quadro de dedicação a atividades criminosas, o que afasta o preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Com amparo no contexto delineado, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO INFRACIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) I.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do histórico infracional para afastar o redutor, desde que demonstrada concretamente a dedicação a atividades criminosas
. (STJ; AgRg-REsp 2.069.393; Proc. 2023/0147094-6; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 09/09/2025; DJE 16/09/2025)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. C
AUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. PROXIMIDADE TEMPORAL. AFASTAMENTO DA MINORANTE. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 1.005.670; Proc. 2025/0184589-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 09/09/2025)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. NÃO PROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "1.
O histórico infracional do acusado pode ser considerado para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que haja fundamentação idônea e circunstâncias excepcionais
. (AgRg no HC n. 983.787/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025)

Agiu com acerto o juízo primevo, portanto, ao afastar a aplicação da causa de diminuição de pena.

Aduz a defesa técnica, ainda, que o juízo primevo deixou de analisar a possibilidade de aplicar a detração penal.

Nos termos do art. 387,§ 2º, do Código de Processo Penal
“o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”
.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não há falar em violação do art. 387, § 2º, do CPP
, nos casos em que a sentença deixa de proceder com a detração quando o tempo de prisão cautelar não enseja a alteração do regime inicial fixado ao cumprimento de pena (STJ; AgRg-EDcl-HC 1.002.307; Proc. 2025/0165022-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 02/09/2025; DJE 11/09/2025).

Na espécie, entre a data de prisão preventiva (30/10/2023 – ID 15317728, p. 57) e a prolação da sentença 18/4/2024) não transcorreu tempo suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

Desse modo, compete ao juízo da execução promover o abatimento do tempo de prisão cautelar, nos termos do artigo 66, III, “c”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)